Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
FAZENDA. PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. FORNECIMENTO DE APARELHO BPAP. NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO DE ÍMPAR PREPONDERÂNCIA E ABSOLUTA OMISSÃO ESTATAL A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer aparelho BPAP modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak, sob máscara oronasal com umidificador aquecido. Recurso ora interposto pelo ente federativo contra a sentença de parcial procedência do pedido.
II. Respeitante ao quadro fático processual, destaca-se que conforme o relatório do médico assistente, datado de 22.7.2021, o paciente Leandro Borges Tavares, nascido em 13/01/1977, matrícula ses/df: 7686282, encontra-se em seguimento neste serviço por quadro de acometimento respiratório relacionado doença neuromuscular- Esclerose Lateral Amiotrofica, sendo constatado em seus exames complementares, retenção de gás carbônico, configurando hipoventilação alveolar. Como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória hipercápnica é inexorável à evolução da sua doença, deve usar de BPAP, SfT (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR30345/407630), sob máscara oronasal L (SES/BR 35910), com umidificador aquecido, com umidificador aquecido, sempre ao dormir, dentro de até dias, sob risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive óbito. (ID. 30561081 – p.1)
III. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). No caso concreto não remanescem dúvidas acerca da importância do equipamento para conferir melhores condições de vida ao paciente e minimizar os riscos de evolução de doença respiratória associada à comorbidade (ELA). No entanto, a genérica menção ao “risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito” (sequer preenchida a informação “dentro de até dias”) não se revela suficiente à intervenção judicial para fins de compelir o DF a fornecer à parte autora o aparelho nos moldes pleiteados na exordial.
IV. Não se pode desconsiderar que, como bem salientado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] não restou suficientemente esclarecido a preponderância da situação do paciente sobre outros casos em que se requer o uso do aparelho solicitado, o que poderia ter ocorrido pelo simples relatório médico indicando que a situação era prioritária frente a outras indicações para uso do mesmo aparelho. Observa-se que o pedido foi efetuado no dia 03 de agosto deste ano, sendo que no dia 09 de agosto o autor já tinha proposto a demanda. O Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ preleciona que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”, o que não se verifica na espécie. Além disso, a simples determinação de fornecimento do aparelho está em dissonância do procedimento adotado pela SES/DF, uma vez que o paciente para receber o produto solicitado deverá passar, obrigatoriamente, por consulta/avaliação no dia previamente agendado e nesta ser considerado apto (ID 30561081, pag. 2). [...].
V. Nesse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da pronta urgência de tratamento (e preponderância frente a outros casos similares) e/ou da total omissão estatal, é de se reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
VI. Recurso provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).